Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724340-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A Agravada: Israel Abelha de Rezende D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima MRV Engenharia e Participações S/A contra a “sentença” proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0735176-24.2023.8.07.0001, assim redigida: “Rejeito a impugnação à penhora (ID 193351604), a qual, em suma, replica os argumentos aduzidos pelo Executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 180451904) e rechaçados pela decisão de ID 186990298. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Estando satisfeita a obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro EXTINTA a execução em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo Executado. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará eletrônico em favor do Exequente para levantamento dos valores constritos (ID 192309752).” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima agravante foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória assim redigida: “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Ao contrário do que a parte embargante pretende fazer crer, não padece a sentença ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário ao esposado pelas partes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a sentença proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a sentença proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 60285604) a agravante sustenta, preliminarmente, que o Juízo singular, ao proferir a “sentença” impugnada, deixou de observar a regra prevista no art. 489, § 1o, do CPC, por não terem sido expostos fundamentos suficientes que pudessem autorizar a rejeição da impugnação à penhora oferecida pela recorrente e nem mesmo enfrentados todos os argumentos articulados na mencionada peça de defesa, mais precisamente no que diz respeito à alegação de excesso no valor da dívida. Verbera que os atos expropriatórios foram determinados pelo Juízo singular a despeito da existência de garantia em valor suficiente para assegurar a satisfação do crédito buscado pela agravada. Acrescenta que não houve adimplemento da obrigação de pagar instituída em desfavor da recorrente, senão mera ordem de bloqueio de ativos financeiros, oportunamente impugnada por meio da interposição de agravo de instrumento anterior, pendente de julgamento pela Egrégia 2a Turma Cível, situação que impede, até a solução da controvérsia jurídica aludida, a extinção do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela “sentença” impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformado o pronunciamento judicial impugnado e afastada a determinação de extinção da relação jurídica processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60285862) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60285862) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual de cunho decisório constante nos autos, com o intuito de identificar sua natureza, de acordo com a disciplina normativa adotada pelo atual Código de Processo Civil. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina[1] “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda[2] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior[3]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade.” Percebe-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. Nesse ponto é importante ressaltar que a fase de cumprimento de sentença não pode ser confundida com o processo de execução. É necessário ter atenção a essa peculiar distinção, inserida no sistema jurídico brasileiro a partir da promulgação da Lei no 11232/2005, que inseriu no CPC/1973 os dispositivos previstos nos artigos 475-I, e seguintes, sob o epíteto de “cumprimento da sentença”. O Código de Processo Civil disciplina literalmente, em seu art. 203, § 1o, que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A regra disposta no § 2o do mesmo artigo disciplina que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC em relação ao cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, enquanto a execução está prevista no “Livro II – Da execução”. Outro dado jurídico indispensável para compreender corretamente esse fenômeno é que a fase do cumprimento de sentença, de modo distinto da execução de sentença, também não se iniciava, na versão final do CPC/1973, por meio de nova angularização processual. É necessário observar que a execução de sentença no regime processual anterior, após a reforma ocorrida no CPC/1973 por força da Lei no 11232/2005, poderia ocorrer somente nas hipóteses de execução contra a Fazenda Pública (art. 730) e execução de alimentos (art. 733). Nos casos submetidos ao anterior CPC, portanto, nas hipóteses de execução stricto sensu de título judicial, que se originava com a citação da parte adversa, havia lugar para a extinção da respectiva nova relação jurídica processual por meio de sentença. Aliás, convém indagar: o que é o título de crédito? Resposta: é o meio pelo qual (instrumento) o credor exerce a pretensão ao crédito ou a outra obrigação. A via acionária para essa finalidade é a execução. Com efeito, a sentença não é mais título representativo de crédito (judicial), justamente em virtude da mudança estrutural e funcional a respeito dessa designação no CPC agora em vigor. O problema é que o senso comum, pouco atento às alterações experimentadas pela nova ordem processual civil, não conseguiu se livrar da confusão entre a fase de cumprimento e o processo de execução. Vale lembrar, para o propósito distintivo ora em progresso, com o reforço das advertências feitas por José Carlos Barbosa Moreira[4], que não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. Com esses fundamentos, aliás, acreditamos tratar-se até de "uma execução", mas não existe mais “a execução”. O termo “cumprimento” para designar a quinta fase do procedimento, embora problemático, como bem anotou Barbosa Moreira, é a nova designação dessa fase e deve nos livrar de eventuais soluções atópicas e contraditórias, como, por exemplo, o proferimento de nova sentença nesses casos, ou a determinação de citação fora das hipóteses expressas previstas no art. 515, § 1o, do CPC. Finalmente, o cumprimento da sentença não se inicia por meio de “ação judicial". A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida nesses casos e gerou a sentença passível de cumprimento. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. Para Cândido Rangel Dinamarco[5]: “Incidentes do processo, ou do procedimento, são procedimentos menores, anexos e paralelos ao principal e dele dependentes. Eles são compostos por uma série de atos coordenados como dispuser a lei, todos endereçados à pronúncia de uma decisão judicial sobre algum pedido ou requerimento das partes, referente ao processo pendente. São verdadeiros desvios acidentais do procedimento principal, que se situam à margem de sua caminhada linear em direção ao provimento final pedido na demanda inicial. [...] Um incidente do procedimento é mais que mera questão incidente e menos que um processo incidente. O adjetivo incidente, que aparece nessas expressões, indica que também eles recaem sobre o processo, mas os modos de incidência são diferentes. [...] Processo incidente é um processo novo, nova relação processual, que se instaura em razão de um outro já pendente e destinado a exercer alguma influência sobre ele. Como todo processo, principia por iniciativa de parte (demanda) e é regido pelo procedimento que a lei indicar, apontando sempre a um provimento a ser dado pelo juiz. O provimento preparado nos processos incidentes será sempre sentença, pois contém uma decisão sobre seu mérito (art. 162, § 1o, c/c art. 269) – e eles não se confundem com o processo principal e dele não fazem parte.” Assim, a despeito da nomenclatura utilizada pelo Juízo singular, o ato decisório impugnado se trata, em verdade, de decisão interlocutória, de modo que deve ser reconhecida a admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a ocorrência de nulidade processual decorrente da ausência de exposição de fundamentos suficientes, pelo Juízo singular, bem como do acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi extinta a relação jurídica processual, nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC. Em relação à questão preliminar arguida pela agravante é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. O órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, o que foi observado no presente caso. Com efeito, ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela recorrente nos autos do processo de origem o Juízo singular, por meio do ato decisório ora impugnado, destacou que na peça de defesa aludida a devedora se limitou a reproduzir os argumentos previamente articulados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, devidamente rejeitados por meio de decisão interlocutória anterior (Id. 186990298), de modo que não se faz necessária nova e extensa fundamentação autônoma no caso concreto. Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a fundamentação sucinta não se equipara à ausência de fundamentação para a finalidade de possível configuração de nulidade processual, senão vejamos: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pelos recorrentes e procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., ora recorrido. 2. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação apresentada aos autos, concluindo por afastar a preliminar de ausência de interesse de agir. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas sim o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada. 3. No caso, o contrato entabulado entre as partes não prevê a incidência da Comissão de Permanência, sendo cobrados apenas os juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação; os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor inadimplido; e a multa de 2% (dois por cento). 4. Na realidade, os recorrentes pretendem afastar a incidência dos juros remuneratórios com os encargos decorrentes do inadimplemento, como os juros moratórios e multa contratual. No entanto, os juros remuneratórios não se confundem com comissão de permanência, que não foi prevista na espécie. Diante disso, não prospera o argumento de irregularidade na cobrança dos encargos moratórios, inexistindo cumulação indevida a ser reconhecida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1809816, 07006032720238070011, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais convém destacar que o presente agravo de instrumento está calcado, basicamente, na alegação de excesso no valor da dívida. É perceptível que o instrumento processual utilizado pela recorrente para questionar o valor do crédito afirmado pela agravada, ou seja, a impugnação à penhora, afigura-se impróprio para a finalidade de discutir o montante da dívida. A regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, estabelece que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar, singelamente, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (inc. II), sendo certo que o alegado equívoco em relação ao valor da dívida que a recorrente entende adequado não se ajusta aos temas aludidos. O instrumento processual em referência tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito do quantum debeatur, como pretendido pela recorrente. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS LUCROS. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE NO CASO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante foi revel e não constituiu advogado à época do deferimento da penhora, de modo que os prazos contra a parte fluíram da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC). 1.1. Além disso, a falta de intimação pessoal não é hábil a anular a medida constritiva, porquanto deve ser realizada para exercício da ampla defesa, e, uma vez que o agravante apresentou impugnação à penhora, não há cogitar em nulidade, visto que suprido o contraditório exigido pelo diploma processual. 2. O excesso de execução é matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, inc. V, do CPC), estando, portanto, preclusa. Ademais, a impugnação à penhora não é a via adequada para aventar a questão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1833309, 07474009420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) É verdade que a recorrente, mediante a interposição de agravo de instrumento (autos no 0715067-55.2024.8.07.0000), insurgiu-se oportunamente contra a decisão interlocutória anterior por meio da qual o Juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença previamente oferecida pela devedora nos autos do processo de origem. Ocorre que, embora ainda não tenha havido deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível a respeito da controvérsia jurídica tratada no agravo de instrumento aludido, foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso previamente manejado pela recorrente, de modo que não há obstáculos ao curso regular do incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem. A propósito, examine-se a seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. 1. A vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos. 2. Não há decisão surpresa, quando o magistrado reconhece excesso de execução levantado em impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a parte exequente já se manifestou sobre o valor que entende devido em sua peça inicial. 3. Inexiste erro procedimental quando a sentença é proferida na pendência de agravo de instrumento, uma vez que tal recurso não é, de regra, dotado de efeito suspensivo. 4. É de se reconhecer a extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento, porquanto os cálculos homologados pelo juízo abrangeram o valor da condenação e a porcentagem de honorários sucumbenciais, bem como os parâmetros de incidência de juros e correção monetária, todos de forma devida. 5. Preliminares de nulidade rejeitadas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1408916, 00244838220158070007, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) Por essa razão o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3] NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico). [4] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil. 9 Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332. [5] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 476-480.